Tribunal: TJPA
Processo: 0803535-30.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803535-30.2021.8.14.0024

APELANTE: JARDEL SOUSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DECRETO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA REFERIDA LEI. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA INCONTESTÁVEL, E MATERIALIDADE COMPROVADA. QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA QUE DENOTAM A MERCÂNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS SÓLIDOS E HARMONICOS COM AS DEMAIS PROVAS. RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DO ART. 156, CP.

REVISÃO DA PENA, DE OFÍCIO. FRAÇÃO INCIDENTE, EM DECORRÊNCIA DO §4º, DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. ADEQUAÇÃO PARA 1/2 (METADE). QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTES (130G DE “MACONHA”). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS A SER REALIZADA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. ART. 44, CP. RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promover o redimensionamento da pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JARDEL SOUSA DA SILVA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
Vara Criminal da Comarca de Itaituba
/PA, que o condenou à pena de
04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão,
pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(Num. 10612963 - Pág. 1/10).

Após detraído o período de prisão em flagrante, restou a sanção de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, e ao pagamento de 422 (quatrocentos e vinte e dois) dias-multa
, o que, por preencher os requisitos, foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

Suas razões voltam-se para a tese de insuficiência probatória e consequente desclassificação do delito imputado, para o art. 28 da Lei 11.343/2006
(Num. 10612968 - Pág. 1/10
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 10612972 - Pág. 1/11).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO (Num. 10751388 - Pág. 1/4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

MÉRITO

a.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 – LEI 11.343/2006)

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta não ter cometido o
delito, pugnando pela desclassificação para o art. 28 do mesmo Diploma Legal.

A Denúncia requereu a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33 da Lei 11.343/2006 e art. 333 do CPB,
Num. 10612887 - Pág. 1/2:

“Narra a denúncia, que na tarde do dia 10/09/2021, por volta das 20h50min, na Trav. 13 de Maio, próximo à Av. Belém, o acusado JARDEL SOUSA DA SILVA foi flagrado com três embalagens pesando aproximadamente 129 (cento e vinte e nove) gramas da substância entorpecente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Descreve que, uma equipe da Polícia Militar, que estava no ponto base da orla da cidade, em cumprimento à operação “Polícia Mais Forte”, avistou o acusado em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, foi encontrado na posse do réu a quantidade da substância supra”.

Sobreveio condenação, na origem, com julgamento procedente dos pedidos da peça acusatória.

O artigo 33 da Lei 11.343/2006 assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito pela desclassificação.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Auto de Inquérito Lavrado por Flagrante, Num. 10612627 - Pág. 1, Boletim de Ocorrência, Num. 10612627 - Pág. 4, Termo de Exibição e Apreensão, Num. 10612627 - Pág. 5, Auto de Constatação Provisória de Substância de Natureza Tóxica, Num. 10612627 - Pág. 7, Laudo Pericial Definitivo testando 130,30 gramas de maconha, Num. 10612883 - Pág. 1/2.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “maconha”, com massa bruta total de 130, 30g (cento e trinta gramas e trinta miligramas).

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado.

Na fase inquisitória, o réu confessou que a substância era de sua propriedade, porém, apenas para consumo próprio, Num. 10612627 - Pág. 15. Em juízo, afirmou que a droga era de sua propriedade e de consumo seu e de seus amigos, sendo juntadas declarações dos referidos terceiros nesse sentido, que prestaram declarações, judicialmente.

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório do acusado, Num. 10612937 - Pág. 1/4.

Outrossim, esclareço que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Em sede instrutória, o policial militar EMERSON SOARES SOUZA, prestou depoimento nos seguintes termos:

“(...) que estava na orla da cidade em frente o hidroviário fazendo rondas

extensivas e preventivas; que visualizou o acusado saindo do hidroviário

acompanhado de um terceiro; que estavam em uma moto; que ao avistar a
guarnição da PM o acusado teve uma atitude suspeita; que o acusado pediu para

o terceiro ir por trás dos brinquedos infláveis que existem na orla; que o acusado

continuava a observar a guarnição; que notou que o acompanhante do acusado

estava com uma sacola que dentro tinha uma caixa; que acompanharam o

acusado e o terceiro até a Av Belém; que fizeram a solicitação para que eles

parassem a moto, ocasião em que fizeram as buscas pessoais; que foi indagado

ao acusado de quem era a encomenda; que o acusado disse que era dele; que o

acusado permitiu a revista da caixa; que identificaram o material entorpecente;

que o acusado disse que a droga era dele, bem como aceitou a autoria; que o acusado disse que a droga tinha sido enviada pela lancha de Santarém; que tinha em torno de 130g de entorpecente; que ao chegar na delegacia foi feita a

apresentação do acusado; que ao buscar minunciosamente dentro da caixa foi

encontrada toda a quantia de 130 g de substância entorpecente; que a droga só

estava embalada dentro de uma caixa com roupas que o acusado disse que era

de sua mãe; que na companhia do terceiro foi encontrada uma quantia de R$

4.000,00 (quatro mil reais); que o terceiro apresentado foi liberado pelo escrivão

da PC/PA; que o acusado estava apenas com maconha e não tinha nenhuma

outra substância entorpecente, nem arma de fogo ou outro utensílio que viesse

prejudicá-lo (...)”
(depoimento extraído da sentença)

;

Por conseguinte, a testemunha SAMUEL LIMA DE SOUSA advertida e compromissada, declarou:

“(...) que era integrante da g1 e estava de serviço no dia dos fatos; que estava
próximo ao hidroviário na orla da cidade; que saiu dois rapazes do terminal
hidroviário; que o sargento pediu para fazer a abordagem de dois rapazes
suspeitos; que na Av. Belém prox. a 13 de maio foi feita a abordagem; que o
acusado e um terceiro foi encontrado com uma quantidade de substância
entorpecente; que na ocasião foi encaminhado à delegacia; que a substância
estava em uma sacola em dois pacotes distribuída em um pacote maior e outro
menor (...)”
(depoimento extraído da sentença)

Acresço ao acervo probatório a declaração do condutor, Emerson Soares da Silva, em sede de inquérito policial, de que o apelante já é conhecido dos policiais militares e civis pela prático do delito de tráfico, Num. 10612627 - Pág. 4.

Destaco que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Não há como se desqualificar os depoimentos dos policiais como prova sem apresentar qualquer indicio de que eles faltariam com a verdade, o que, por certo, não ocorreu, sendo seus testemunhos tidos como prova da autoria do réu, sobretudo porque analisados em consonância com as demais provas constantes dos autos, merecendo, portanto, total crédito.

Destaca-se, ainda, a inexistência de qualquer animosidade entre o acusado e os policiais responsáveis pelo flagrante delito, que indique interesse escuso de prejudicar o acusado.

Segundo autoridade policial, na sua conclusão extraída do relatório de inquérito policial, Num. 10612867 - Pág. 3/5,
“(..)
a quantidade encontrada é manifestamente incompatível com o consumo pessoal, tendo em vista que 1,0g (um grama) do entorpecente é suficiente para produzir três "cigarros de maconha", portanto o Apresentado mantinha quantidade suficiente para quase 400 (quatrocentos) cigarros de "maconha
".

O entendimento da autoridade policial está amparado em precedentes, TJPR, HC nº 701039-9
.

Coadunado com a afirmação, transporto a Informação Técnica do SETEC/SR/DPF/RS, de que “
um cigarro de maconha pode conter uma massa média de 0,5 a 1,5 gramas, equivalente de 1 (um) a 5 (cinco) cigarros, conforme variação de peso apresentada pela quantidade de folhas, sementes e galhos”
(https://www.tjmt.jus.br/intranet.arq/cms/grupopaginas/105/1218/Estudo_T%C3%A9cnico_para_sistematiza%C3%A7%C3%A3o_de_dados_sobre_informa%C3%A7%C3%B5es_do_requisito_objetivo_da_Lei_n_113432006_-_DEPSD.pdf).

Assim, em que pese as testemunhas de defesa confirmarem que seria para consumo, a tese não encontra amparo legal e científico, diante da quantidade de drogas apreendida que, mesmo na ocorrência de divisão entre os colegas, ainda sim demandaria quantidade incompatível para o consumo próprio.

Em sendo assim, a meu ver, o cotejo do conjunto probatório não permite dúvidas de que o Réu trazia consigo uma porção considerável, não exorbitante, de entorpecente, destinada à difusão ilícita.

Enfim, como sabido, o tráfico de drogas é um delito praticado na clandestinidade e é tipificado pela prática de várias condutas por ser um exemplo dos chamados crimes de ação múltipla, ou seja, aquele em que o tipo faz referência a várias modalidades de ação, bastando que uma dessas modalidades seja praticada para estar caracterizada a conduta delituosa.

Ora, pelo tipo penal que o Acusado responde, art. 33 da Lei 11.343/2006, tem-se que trafica entorpecentes quem importa ou exporta, remete, prepara, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda ou oferece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, prescreve, ministra ou entrega, de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse contexto e pela prova colhida nos autos, não há como se negar à prática pelo Acusado da conduta criminosa na modalidade indicada na denúncia, qual seja, trazer consigo substância proibida ("maconha") para fins de difusão ilícita.

Portanto, não é possível a desclassificação do delito para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

Segundo o § 2º do referido artigo,
" para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
".

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, diante da quantidade da substância ilícita (130g de “maconha”), afastando completamente a tese de consumo próprio.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

Não houve comprovação inconteste de que a droga não se destinava à venda. Pelo contrário, com o réu foi encontrada quantidade totalmente incompatível com uso.

Há que se reconhecer, portanto, na situação concreta, a inafastável caracterização do crime de tráfico de substância entorpecente, não tendo, o
apelante se desincumbido do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ademais, a alegação de que o acusado é usuário de drogas, por si só, não possui o condão de afastar o crime de tráfico de drogas, uma vez que é notório que as pessoas envolvidas com a prática desse delito, não raras vezes, também consomem essas substâncias entorpecentes, praticando a mercancia ilícita com o fim de sustentar o próprio vício
(
Acórdão 1306853
, 07244182520198070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 16/12/2020).

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação e passo à dosimetria da pena
.

b.

DOSIMETRIA DA PENA

Em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a dosimetria da pena deve considerar a obediência ao art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c art. 59 do Código Penal.

O Art. 42 da Lei 11.343/2006, denota que
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

O art. 59 do Código Penal dispõe que
“
o juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”.

Faz parte do juízo de discricionariedade do magistrado sentenciante, após a escorreita análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, fixar o quantum da pena-base, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" ( AgRg no HC n. 549.965/SP , Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

O preceito secundário o crime tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, da Lei 11.343/2006), delimita a pena de r
eclusão, de

5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na análise das circunstâncias judiciais, o juiz sentenciante considerou as “circunstâncias do crime” como desfavoráveis, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias multa, aduzindo que o material entorpecente chegou ao réu por meio de uma lancha, sendo entregue em um local recreativo para crianças.

Conforme se depreende dos autos, a ocorrência se deu por volta de 20:50, no terminal hidroviário de Itaituba, horário e local não condizente com o lazer de crianças, porém comporta o acervo turístico da cidade de Itaituba, local de grande movimentação de pessoas, o que demanda maior reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE VOLTADA PARA A PRÁTICA DE CRIMES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 444 DESTA CORTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO. [...] 2. As circunstâncias do crime demonstram a maior reprovabilidade da conduta do agente. O delito foi cometido numa região turística movimentada e a atuação do Réu causou ferimentos e rasgou parte das vestes da vítima. [...] 5. Habeas corpus parcialmente concedido para, mantida a condenação, reformar o acórdão combatido e a sentença condenatória, na parte relativa à dosimetria da pena, reduzindo a pena do Paciente para 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-multa." (HC 185922/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 26/06/2012).

Assim, mantenho a exasperação do vetor e, consequentemente a pena-base estipulada.

Não houve repercussão de agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento de pena.

Considerando a discricionariedade permitida quando da aplicação da dosimetria da pena, o Magistrado sentenciante considerou presentes os requisitos do §4º, da Lei 11.343/2006, fundamentando ser “
razoável a diminuição da pena intermediária em 1/4 (um quarto) diante da quantidade e natureza do material entorpecente
”.

No que tange ao quantum de redução de pena, faço lembrar que tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas do STJ firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Assim, tendo em vista que a droga apreendida em poder do réu (maconha), não possui alto poder viciante, bem como a quantidade, apesar de ser considerável, não é exorbitante, entendo, dentro do livre convencimento motivado, ser adequada e suficiente a revisão do redutor aplicado para o patamar de 1/2 (metade), tornando a pena definitiva de JARDEL SOUSA DA SILVA, em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 281 (duzentos e oitenta e um) dias multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato.

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Eventual detração deverá ser realizada pelo Juízo de Execução Penal, bem como
a substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantidos os demais consectários firmados no decreto condenatório.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso interposto por
JARDEL SOUSA DA SILVA
e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, porém, de ofício, promovo o redimensionamento da pena para
2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 281 (duzentos e oitenta e um) dias multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo vigente na época do fato, bem como procedo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da Vara de Execução Penal, na forma Lei.

É o voto.

Belém, 17/01/2024